Tribunal: STF
Processo: ARE 1494398
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Doc. 227):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), realizado em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do SUPREMO deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional.



    2. O acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apta a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    A parte embargante alega que o acórdão recorrido divergiu do acórdão do Plenário no AR-2928-AgR, Red. p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES; bem como da Segunda Turma no julgamento do RE 1.032.704 ED-AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, relativamente à inexistência de controvérsia a fazer incidir a Súmula 343 do STF (Doc. 235). 



    Nessa linha, sustenta a “inaplicabilidade da Súmula 343 do STF na hipótese de inexistência de interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma jurídica apontada como violada” (Doc. 235, fl. 7). 



    Alega que “na espécie, tem-se o debate de questões jurídicas idênticas, porém, com conclusões divergentes. O acórdão embargado e os acórdãos paradigmas apresentam solução dissidente para uma mesma e semelhante situação jurídica, sendo manifesta a violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 pelo acórdão embargado” (Doc. 235, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para “fazendo prevalecer o entendimento perfilhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal nos autos do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 2.928/GO e pela 2ª Turma nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.032.704/PE, reformar o acórdão ora embargado, para conhecer do Recurso Extraordinário da Embargante em sua integralidade e dar-lhe provimento, para afastar a aplicação da Súmula 343/STF ao caso concreto, nos termos do pedido nele deduzido” (Doc. 235, pág. 16)



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Neste caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 



    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Por outro lado, vejam-se as ementas dos julgados indicados pelo embargante como paradigmas:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACARDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A FAZER INCIDIR A SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO, A CONTRARIO SENSU, DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO.” (AR 2928 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 25/1/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.032.704 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/9/2019)



    Verifica-se que os precedentes apontados como paradigmas não possuem correspondência fática e jurídica com o caso concreto. 



    Assim, ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 



    No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016)”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente